Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-69.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009407-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - CPF: 222.029.378-54 (ADVOGADO), RICARDO TOMMASI FILHO - CPF: 522.826.196-68 (AGRAVANTE), LUCIANO SANTOS DO REGO - CPF: 190.645.938-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (AGRAVADO), FILIPE SANTOS CIRIACO - CPF: 026.153.441-61 (AGRAVADO), KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 31.432.685/0001-79 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE SANTOS CIRIACO - CPF: 026.153.441-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 31.432.685/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINARES DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS
– MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO BLOQUEIO – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR
IN INITIO LITIS
O
QUANTUM
DO PREJUÍZO AO ERÁRIO – DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em inobservância ao princípio da dialeticidade, em razão da mera reiteração das razões anteriormente apresentadas, especialmente quando demonstrados os motivos de fato e de direito, a evidenciar a pretensão de reforma da decisão agravada.

Não merece acolhida o argumento de nulidade da decisão agravada, ao fundamento de que esta invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tendo em vista a exposição dos fatos, fundamentos e provas que levaram à formação do convencimento do julgador.

Nos termos do artigo 7º, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Diante da impossibilidade em se aferir,
in initio litis
, o
quantum
do dano causado ao erário e que o decreto de indisponibilidade de bens sobre o valor integral do contrato não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao poder geral de cautela do Juiz, arbitra-se o bloqueio patrimonial em 25% do valor do instrumento contratual.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Luciano Santos do Rego
e
Ricardo Tommasi Filho
contra decisão que negou provimento ao recurso (Id. 8950016).

Alegam, em preliminar,
nulidade da decisão agravada em decorrência da ausência de fundamentação, por violação ao
artigo 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

Asseguram que, “
o Parquet dedicou um único parágrafo da exordial para justificar a razão de sua inclusão no polo passivo da demanda. Em resumo, limitou-se à afirmação de que aqueles seriam, à época dos fatos, ‘sócios administradores da Telvent do Brasil’, de modo que o/possuiriam ampla ciência ‘das falhas do edital e da licitação’, tendo compactuado para o ‘descumprimento das normas de direito público e dos princípios administrativos’”
. Todavia, “
na contramão do alegado pelo Ministério Público, fato é que os Srs. Ricardo e Luciano jamais foram sócios da Telvent. Ao revés, à época dos fatos, estes apenas figuravam formalmente como administradores da sociedade, sem ingerência efetiva sobre a sua administração
”.

Asseveram que não estão presentes os pressupostos autorizadores do deferimento do decreto de indisponibilidade de bens oriundo da prática de ato de improbidade administrativa, porque “
i
) “
inexiste qualquer prova de que tenham praticado, concorrido ou se beneficiado dos atos narrados
”;
ii
) “
a exordial falha ao individualizar as condutas imputadas aos Réus e, em especial, aos Srs. Luciano e Ricardo
”;
iii
) “
o Parquet não foi capaz de demonstrar a prática de quaisquer atos, culposos ou dolosos, por parte dos ora Agravantes
”;
iv
) “
inexiste culpa presumida de administradores de sociedades, de modo que sua relação no passado com a Telvent não os implica necessariamente
”;

v
) o procedimento licitatório foi absolutamente idôneo
”; e
vi
) “
inexistiu qualquer dano ao erário no caso concreto.
”.

Afiançam que “
a decisão agravada não se manifestou sobre um só argumento apresentado pelos Agravantes, limitando-se a afirmar que, na forma da jurisprudência do STJ, a existência de periculum in mora seria presumida nas ações de improbidade administrativa. Tal fato, contudo, não é suficiente para refutar que, no caso concreto, não há qualquer fumus boni iuris (i.e. indícios de atos ímprobos), relativamente aos Agravantes
”.

Afirmam que “
das mais de mil páginas de documentos apresentados pelo
Parquet
não há

nenhuma menção aos Srs. Luciano e Ricardo
. Ou seja, mesmo a despeito de ter conduzido

um extenso Inquérito Civil (n.º 3/2016) o Agravado simplesmente não foi capaz de colher

nenhuma
evidência ligando os Agravantes aos fatos imputados
”.
Assim,
“
não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus da prova que lhe é inerente

por força do que dispõe o art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa, não há outra conclusão possível senão pela inexistência de prática de ato ímprobo pelos ora Agravantes.
”. Além do mais, “
restou ainda menos demonstrado o elemento subjetivo necessário à caracterização do ato ímprobo: isto é, a existência de dolo ou culpa grave
”.

Acentuam que “
no âmbito do Inquérito Civil, foi realizada perícia buscando apurar, justamente, a existência ou não de sobrepreço no certame. E a resposta do Sr. Perito foi categórica, ao afirmar que
não houve superfaturamento no serviço

licitado”.
Além disso,
“
também não se questiona que o serviço foi efetivamente prestado. Portanto, não há como se alcançar outra conclusão senão a de que inexiste, no caso concreto, o dano ao erário necessário ao recebimento da ação e, por consequência, ao deferimento da liminar requerida pelo
Parquet
.”.

Pontuam que “
o fato de o serviço contratado não constar no rol de bens e serviços comuns no Anexo Único do Decreto Municipal n.º 4.292/06 é
completamente irrelevante
. Isso porque, o rol ali elencado não é, por óbvio, taxativo e/ou exaustivo, sendo certo que seria humanamente impossível que o legislador enumerasse, em um único decreto, todo e qualquer bem que possa ser considerado de uso comum. Nesse particular, é de se ter em mente que
o referido Decreto Municipal configura mera norma de repetição
, uma vez que reproduz, integralmente, as disposições
do Decreto Federal n.º 3.555/2000, cujo rol, como amplamente reconhecido pela Doutrina, é meramente exemplificativo
.“. Outrossim, “
a modalidade de Pregão Presencial vem sendo amplamente adotada para a contratação de serviços de modernização de semáforos”.

Argumentam que, “
não é necessário nenhum esforço para que se conclua que um bloqueio na ordem lotérica de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) é passível de gerar seríssimos prejuízos aos Agravantes, que, repita-se, são pessoas físicas, que, em virtude da medida deferida, poderão ter seu próprio sustento prejudicado
.”.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 18749482),
com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais os agravantes almejam a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Desse modo, a considerar que no agravo interno há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Quanto a preliminar de nulidade da decisão agravada que decorreria da ausência de fundamentação, por violação ao
artigo 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil, digo que, a
decisão agravada, nem de perto nem de longe, limitou-se
a
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
, pelo contrário, estão presentes as razões, de forma clara e fundamentada, acerca do não provimento do recurso.

Para argumentar acerca da vedação das decisões modelos, os agravantes citam a doutrina de “
CUNHA, Leonardo Carneiro da (cap.). In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coords.), Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015, p. 1.234
” (Id.
11632497, fls. 6),

todavia, suprimiram o trecho em que o doutrinador leciona que: “
Esse, evidentemente, não é o caso das sentenças proferidas em bloco da tese jurídica a ser aplicada em casos repetitivos. Nesse caso, a fundamentação é adequada, pois guarda pertinência com os casos repetitivos, enfrentando as questões jurídicas discutidas (e repetidas) nas situações jurídicas homogêneas.
O que não se permite é uma fundamentação genérica, aplicável indistintamente a qualquer hipótese, sem a menor identificação da questão jurídica discutida
[...].”[sem negrito no original].

Nesse sentido, quando há similitude fática que permite a adoção da “decisão modelo”, sobretudo quando interpostos recursos no mesmo processo de origem, no qual o relator
decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para justificar o decreto de indisponibilidade de bens, não há que falar em ausência de fundamentação.

E mais, não se exige que o julgador utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia.

[...] II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). Nesse sentido, também: REsp 1665273/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017.

III - Em relação à arguição de afronta aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 e artigos 10 e 12 da Lei 8.429/92, o presente caso em questão foi decidido de maneira fundamentada e completa, mas não conforme objetivava os recorrentes, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.

IV - Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - O disposto no art. 131 do CPC/73: ‘Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.’. Nesse sentido, ainda, os precedentes: REsp 1412946/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/4/2016; AgRg no REsp 1.305.406/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 13/4/2016.)

VI - No tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da Constituição Federal, verifica-se que a recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional.

VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1261802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018).

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada.

Prossigo.

Ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Luciano Santos do Rego
,
Ricardo Tommasi Filho, Telvent Brasil Ltda
.,
Percival Santos Muniz
,
Argemiro José Ferreira de Souza
e
Filipe Santos Ciriaco
.

Eis, no essencial, a decisão que determinou a decretação de indisponibilidade de bens dos réus:

[...] No presente caso, resta evidenciado de plano alguns indícios de irregularidade do certame, pois conforme assentado pelo Ministério Público, o rito escolhido para proceder com a licitação não era adequado, considerando o objeto da licitação, que sequer consta no rol previsto no Decreto Municipal nº 4.292/2006, que dispõe os tipos de bens e serviços que podem ser licitados por meio de Pregão Presencial.

A escolha de tal forma de licitação pode, sem margens de dúvidas,
in casu
, ter facilitado a prática de atos ímprobos contra o erário público, conforme narrativas ministeriais, eis que possui um prazo pequeno para apresentação das ofertas, sendo um atentado aos interesses da administração pública, já que não possibilita que as empresas interessadas no certame licitatório faça uma proposta justa e competitiva a fim de se sagrar campeã em uma licitação cujo objeto possui diversas peculiaridades e especificidades.

Evidência disto é que a empresa vencedora do certame apresentou uma proposta 169% menor que a proposta da sua única concorrente, escancarando a ausência de qualquer tipo de competitividade justa do certame, e pondo em dúvida a real lisura da empresa vencedora.

Ademais, ainda com relação a escolha do rito de processamento da licitação, constata-se de plano que o objeto da licitação não era, assim como ainda não é, um serviço comum, aquilo que pode ser facilmente comprado ou contratado no mercado, logo inviável que a licitação se procedesse pela forma em que se deu.

Com relação a participação da empresa Telvent Brasil LTDA e de seus sócios nos atos ímprobos ora posto em análise, nota-se que os autos se encontram fartos de evidências de que a empresa detinha informações privilegiadas, bem como que a licitação fora direcionada para sua consagração.

Verifica-se que o Edital de licitação, sem qualquer tipo de motivação, exigiu itens que se fazem prescindíveis e que somente servem para reduzir a competitividade do certame, pondo novamente em cheque a lisura de seus organizadores e dos envolvidos.

A análise judicial do que seria melhor ou não a ser licitado pela administração pública é temerária e invade o poder discricionário dos gestores municipais, todavia, quando tal conduta se filia com uma série de condutas duvidosas, o Poder Judiciário deve, quando provocado, apreciar tais atos, como no caso dos autos, onde os gestores exigiram, grosso modo, ventiladores para os semáforos quando estes atingissem a temperatura de 50°C, sendo que os equipamentos possuem tecnologia suficiente para operarem em temperaturas muito superiores sem qualquer tipo de auxílio, conforme narrativas do proprietário da outra empresa que concorreu ao certame (
vide
ID 20934767 – Págs. 6/7).

Tais tipos de exigência põe (
sic
) em dúvida sua real motivação, seja para direcionar a consagração de uma ou outra empresa que possui o equipamento exigido ou se de fato era para evitar qualquer tipo de pane nestes.

Ressalto que todos os apontamentos feitos acima se deram única e exclusivamente pelas alegações do autor, corroborados por farta documentação, se tratando de fortes indícios do cometimento de atos de improbidade administrativa, e que podem vir não serem confirmados nas próximas fases processuais, todavia, tendo em vista que nesta fase de cognição sumária se exige tão somente a existência de indícios e não sua comprovação de fato, de rigor o deferimento da tutela provisória de urgência, que visa à decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos.

Deste modo, diante o que dispõe o artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, é plenamente possível a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento ao erário, já que demonstrado o
fumus boni iuris
, sendo, conforme já demonstrado acima, desnecessário a comprovação do
periculum in mora
.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
defiro

o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$3.297.021,12 (três milhões duzentos e noventa e sete mil vinte e um reais e doze centavos).

Para satisfazer a medida deferida, determino:

- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;

- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;

- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos, devendo ser expedido ofício ao C.R.I. desta comarca, de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Poxoréu, Pedra Preta, Guiratinga, São Félix do Araguaia, Vila Rica, Colniza, Porto Alegre do Norte, Barra do Garças, Cajamar-SP, São Paulo-SP e do Rio de Janeiro-RJ, para que faça as devidas anotações caso se encontrem bens naquela serventia; e,

- A expedição de ofício às Juntas Comerciais deste Estado e dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;

A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta ou a intimação das partes enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD.

Notifiquem-se pessoalmente os requeridos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam manifestação por escrito, na forma do artigo 17, §7º, da Lei nº 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações.

Após, venham-me os autos conclusos.
[...]. (Id. 8404983, fls. 6/9).

A conduta ímproba imputada aos agravantes estaria configurada em razão de ter, em sentido lato, ocorrido fraude no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial nº 98, de 6 de novembro de 2015, da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis:

[...] O presente Inquérito Civil nº03/2016, registrado sob SIMP nº001556-010/2016 apurou grave dano ao erário com consequente violação aos princípios regentes da Administração Pública, em virtude da conduta flagrantemente ilícita e ímproba para a qual concorreram decisivamente todos os requeridos supranominados, quer praticando-a em afronta à legislação pertinente, quer dela se beneficiando, como se demonstrará.

A pretexto de instalar novos semáforos nas vias urbanas da cidade, o primeiro e o segundo requeridos, Percival Santos Muniz, na condição de Prefeito Municipal de Rondonópolis, e Argemiro José Ferreira de Souza, na época Secretário Municipal Transporte e Trânsito, decidiram por promover a licitação Pregão Presencial nº98/2015 para a contratação de empresa para a execução de serviços de ‘solução para modernização do sistema de sinalização semafórica nas vias do município de Rondonópolis, compreendendo o fornecimento de equipamentos e softwares’, conforme especificações contidas no edital e seus anexos; para com o que contaram com a decisiva colaboração do ex-Pregoeiro do Município, o terceiro demandado Felipe Santos Ciriaco.

Sagrando-se vencedora da licitação, a empresa requerida Telvent Brasil Ltda, com a qual os dois primeiros requeridos, representando a Municipalidade, entabularam o Contrato nº 557/2015, com o valor global de R$ 2.784.600,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e seiscentos reais), consoante cópia do contrato às fls. 542/552-IC, contrato este que foi posteriormente aditivado em mais R$ 512.421,12, resultando em um valor total de contratação de R$ 3.297.021, 12 (três milhões, duzentos e noventa e sete mil e vinte e um reais, e doze centavos).

Entretanto, descortinou-se claramente na investigação que referida licitação tratou-se de um manifesto engodo, uma fraude absurda e um imoral desvirtuamento dos princípios da administração pública visando o enriquecimento ilícito da empresa contratada e de seus responsáveis legais, para com o que conscientemente atuaram os agentes públicos supramencionados.

A cobiçada licitação teve sua lisura e seriedade conspurcada pela inserção de cláusulas restritivas e claramente direcionadas ao favorecimento da empresa Telvent do Brasil, que assim livrou-se da efetiva e verdadeira competição com demais empresas interessadas, logrando sucesso na obtenção da milionária contratação com o Município de Rondonópolis; em manifesta inobservância aos princípios da isonomia, da legalidade e da moralidade administrativa, e da competitividade do procedimento licitatório.

[...]

A requerida Telvent do Brasil Ltda é a principal beneficiária da fraude milionária engendrada, notadamente nas manobras ilícitas evidenciadas durante o desenvolvimento da licitação e supramencionadas, evidenciando-se robustamente todo o seu dolo e de seus responsáveis legais para o enriquecimento ilícito às custas do dinheiro público.

Os defendentes, na condição de sócios-administradores da Telvent do Brasil e cientes das falhas do edital e da licitação em modalidade inadequada, e com cláusula manifestamente restritiva para beneficiar unicamente a empresa que administravam, compactuaram e voltaram suas ações para o descumprimento das normas de direito público e dos princípios administrativos de legalidade, moralidade, impessoalidade e da efetividade competitividade da licitação.
[...]. (Id. 8404986, fls. 5/25). [sem negrito no original].

No que se refere aos agravantes,
Luciano Santos do Rego e Ricardo Tommasi Filho, serem sócios administradores da
Telvent Brasil Ltda., o Contrato Social estabelece:

[...] Da Administração e Representação

Cláusula 13 –
A Sociedade será administrada por até 05 (cinco) administradores não sócios, pessoas físicas e residentes no País, os quais serão designados “Administradores”.
Os Administradores serão nomeados através de alteração contratual ou por instrumento próprio, o qual será devidamente arquivado no órgão competente, e ficarão dispensados de prestar caução, devendo observa o disposto nos parágrafos abaixo.

§1º -
A Sociedade será representada por
(i) Jesús Augusto Carmona Colina, venezuelano, [...], (ii)
Luciano Santos do Rego
, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Célula de Identidade RG nº 22.999.372-2 SSP/SP [...] e (iii)
Ricardo Tommasi Filho
, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 509832283-SSP/SP [...].

[...]

Cláusula 14 – Compete à Administração: (a) representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; (b) administrar a Sociedade de acordo com a legislação em vigor e este Contrato Social, podendo praticar os atos de administração necessários ao regular funcionamento da sociedade; (c) receberem dar quitação, transigir e fazer acordos relativos às atividades da Sociedade; (d) deliberar acerca da alienação, aquisição, cessão de direitos, oneração do ativo permanente da Sociedade, devendo tais atos sempre serem assinados em conjunto pelos Diretores; e (f) constituir procuradores.

Cláusula 15 – [...]

§3º - Para a prática dos atos a seguir especificados, a Sociedade poderá ser representada pela assinatura de um Administrador ou de um procurador com poderes bastantes para: [...] (f) representar a Sociedade perante todo e qualquer organismo público federal, estadual, municipal, autônomo ou sob controle parcial do estado e institutos de Previdência, requerendo e assinando todas as petições e documentos de interesse da Sociedade, recebendo e dando quitação, bem como acompanhando e obtendo vistas sobre os processos em andamento; (g) representar a Sociedade junto ao Banco do Brasil, Departamento de Comércio Exterior e Banco do Brasil S.A.; e (h) assinar ofertas, contratos e aditivos contratuais de interesse da Sociedade junto a clientes e fornecedores. [...]. (Id. 8405106, fls. 7/8) [sem negrito no original]

No caso, irrelevante a referência aos agravantes como “
sócios-administradores
” na inicial, uma vez que na condição de administradores não sócios,
os agravantes são responsáveis
pelo desempenho das funções administrativas da empresa, representam ativa e passivamente, ou seja, praticam os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga realizar o objeto social.

Pois bem.

O Edital de Pregão Presencial nº 98, de 6 de novembro de 2015, tem por objeto “
a contratação de empresa especializada para execução de serviços através de solução para modernização do sistema de sinalização semafórica nas vias do Município de Rondonópolis, compreendo o fornecimento de equipamentos e softwares, conforme especificações contidas no edital e seus anexos
” (subitem 2.1, Id. 8404992, fls. 27).

É certo que, o processo licitatório na modalidade de pregão é admissível tão somente para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, consoante preceitua o artigo 1º, cabeça e parágrafo único, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Entretanto, o retrorreferido objeto não consta no rol de bens e serviços comuns enumerados no Anexo Único do Decreto do Município de Rondonópolis nº 4.292, de 19 de junho de 2006:

[...] Anexo Único

Classificação dos bens e serviços comuns

I - Bens Comuns

1. Bens de Consumo

1.1. Água Mineral

1.2. Combustível e Lubrificante

1.3. Gás

1.4. Gênero Alimentício

1.5. Material de Expediente

1.6. Material Hospitalar, Médico e de Laboratório

1.7. Medicamentos, Drogas e Insumos Farmacêuticos

1.8. Material de Limpeza e Conservação

1.9. Oxigênio

2. Bens Permanentes

2.1. Mobiliário

2.2. Equipamentos em geral, exceto bens de informática

2.3. Utensílios de uso geral, exceto bens de informática

2.4. Veículo automotivo em geral

2.5. Microcomputador de mesa ou portátil (‘notebook’), monitor de vídeo e impressora

II - Serviços Comuns

1. Serviços de Apoio Administrativo

2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática

2.1. Digitação

2.2. Manutenção

3. Serviços de Assinaturas

3.1. Jornal

3.2. Periódico

3.3. Revista

3.4. Televisão Via Satélite

3.5. Televisão a cabo

4. Serviços de Assistência

4.1. Hospitalar

4.2. Médica

4.3. Odontológica

5. Serviços de Confecção de Uniformes

6. Serviços de Copeiragem

7. Serviços de Eventos

8. Serviços de Filmagem

9. Serviços de Fotografia

10. Serviços de Gás Natural

11. Serviços de Gás Liquefeito de Petróleo

12. Serviços Gráficos

13. Serviços de Hotelaria

14. Serviços de Jardinagem

15. Serviços de Lavanderia

16. Serviços de Limpeza e Conservação

17. Serviços de Locação de Bens Imóveis

18. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis

19. Serviços de Manutenção de Bens Móveis

20. Serviços de Remoção de Bens Móveis

21. Serviços de Microfilmagem

22. Serviços de Reprografia

23. Serviços de Seguro Saúde

24. Serviços de Degravação

25. Serviços de Tradução

26. Serviços de Telecomunicações de Dados

27. Serviços de Telecomunicações de Imagem

28. Serviços de Telecomunicações de Voz

29. Serviços de Telefonia Fixa

30. Serviços de Telefonia Móvel

31. Serviços de Transporte

32. Serviços de Vale Refeição

33. Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva

34. Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica

35. Serviço de Apoio Marítimo [...].

Constata-se, ainda, a ausência de quantitativos e preços unitários dos itens descritos no Termo de Referência (Id. 8404995, fls. 36), porquanto, embora conste a existência de onze (11) itens referentes à aquisição de bens e contratação de serviços, nele está registrado tão somente o valor mensal (R$ 198.816,57: cento e noventa e oito mil e oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos) e total (R$ 3.578.698,26: três milhões quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), a ser pago pela execução do objeto do processo licitatório, no prazo de dezoito (18) meses, a contrariar o disposto no artigo 7º, § 2º, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: “
As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários
”.

Por conseguinte, não seria possível a apresentação de proposta, conforme está explicitado no relatório técnico, datado de 10 de maio de 2019, assinado por engenheiro civil:

[...] 2.1. A licitação Pregão Presencial nº 98/2015 da Prefeitura Municipal de Rondonópolis foi procedida de projeto básico e projeto executivo e dos documentos exigidos pelo art. 7º, da Lei 8666/93, como seria obrigatório em caso de licitação para a contratação de tais serviços?

O Pregão Presencial 98/2015, teve como objeto a gestão, manutenção, modernização, ampliação, programação, sincronismo e monitoramento do Sistema Semafórico de Rondonópolis. O escopo trata de uma contratação de solução tecnológica, juntamente com a realização de obras civis e fornecimento de equipamentos.

O Termo de Referência e Memorial Descritivo do Pregão Presencial 98/2015, anexados aos autos, trazem informações completas sobre as especificações técnicas dos equipamentos e do funcionamento do sistema semafórico. No entanto,
não foram identificados nos anexos do edital os quantitativos dos serviços e materiais que serão executados, dificultando a formalização de propostas completas e igualmente competitivas
. O modelo de proposta da administração para esse tipo de serviços, deveria conter, além do projeto com especificações, todos os quantitativos de equipamentos e materiais para a execução dos serviços, com os serviços a serem executados em cada cruzamento.

Os anexos constantes nos autos, da etapa de abertura do pregão, demonstram um modelo de proposta da administração resumido, sem quantitativos de materiais, o que pode interferir na interpretação de cada participante acerca dos serviços a serem contratados
.

A ausência de quantitativos de serviços detalhados, interfere na estimativa de custos para a elaboração das propostas e na correta fiscalização e medições dos serviços a serem executados
.

Dessa forma, pode-se dizer que o artigo 7º, da Lei 8666/93, não foi atendido por completo, inexistindo no processo licitatório informações importantes para que todos os participantes pudessem estimar o custo dos serviços com correspondência ao real a ser executado.

A identificação de incompatibilidade do número de cruzamentos descritos no edital, o que provocou a sua alteração, prejudica a correta formulação das propostas, por se tratar de alteração de quantitativos. Dessa forma, a publicidade deveria ser dado (
sic
) ao ato da ERRATA, e concedida a possível prorrogação de prazo. Conforme resposta do Setor de Licitações ao ofício 102/2016/GAB/2ªPJC, não foi dada a publicidade a ERRATA e o prazo do certame não foi prorrogado. [...]. (Id. 8405120, fls. 41/42). [sem negrito no original]

Aliás, a ausência de quantitativos e preços unitários foi objeto de impugnação apresentada por Farol Sinalização Viária Ltda. (Id. 8503595, fls. 22/28) e Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. (Id. 8503597, fls. 21/29), rejeitadas pelo corréu Filipe Santos Ciriaco, no exercício da função de pregoeiro, nos seguintes termos:

[...] Melhor sorte não assiste a impugnante ao alegar a falta de informações necessárias para a elaboração da proposta, uma vez que o instrumento convocatório trouxe em seu bojo todos os elementos necessários a realização das propostas, tais como: especificações técnicas usuais e de equipamentos disponíveis no mercado, quantitativos, definição de padrões mínimos de aceitabilidade e qualidade, enfim, todos os elementos necessários a elaboração da proposta. [...]. (decisão datada de 4 de dezembro de 2015 referente à impugnação de Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda., Id. 8405111, fls. 84).

[...] Não obstante, o instrumento convocatório trouxe em seu bojo todos os elementos necessários a realização das propostas, tais como: especificações técnicas usuais e de equipamentos disponíveis no mercado, quantitativos (item 3.4 do anexo I), definição de padrões mínimos de aceitabilidade e qualidade, enfim, todos os elementos necessários a elaboração da proposta. [...]. (decisão datada de 4 de dezembro de 2015 referente à impugnação de Farol Sinalização Viária Ltda., Id. 8405111, fls. 39).

De resultado, a falta de indicação de quantitativos e preços unitários importou na apresentação de duas (2) propostas com valores incompatíveis entre si, no caso, Telvent Brasil Ltda. apresentou, inicialmente, proposta de R$ 3.280.000,00: três milhões duzentos e oitenta mil reais, posteriormente, reduzida para
R$ 2.784.600,00: dois milhões setecentos e oitenta e quatro mil e seiscentos reais
. Já Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. limitou-se a única proposta de
R$ 8.820.000,00: oito milhões oitocentos e vinte mil reais
(Id. 8503594, fls. 5).

Registre-se, ainda, que, a proposta de Telvent Brasil Ltda. (Id. 8503594, fls. 10) consta, de forma individualizada, dezoito (18) itens com quantitativos e preços unitários, nada obstante inexistir no Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Presencial nº 98, de 6 de novembro de 2015 (Id. 8404995, fls. 36).

Na hipótese, a citada proposta passou a integrar o contrato administrativo nº 557 firmado, em 30 de dezembro de 2015, entre
Telvent Brasil Ltda
. e o
Município de Rondonópolis
, uma vez que foi reproduzida no Anexo I (Id. 8405110, fls. 30/32), de forma a substituir o objeto do processo licitatório, com a finalidade de vincular a Administração.

Por sua vez, o primeiro termo aditivo datado de 26 de julho de 2016, ao consignar que “
será aditivado o valor de R$ 512.421,12 (quinhentos e doze mil quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos, referente os itens: 01, 02, 07, 08, 09, 10 e 14
” (subitem 2.1, Id. 8405121, fls. 20), fez expressa menção aos itens do Anexo I, que, repiso, diferem daqueles previstos no Termo de Referência anexo ao Edital.

Esse detalhe não passou despercebido pelo Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso:

[...] Não bastasse, a proposta comercial da licitante vencedora contemplava a discriminação por itens dos serviços, conquanto não houvesse parâmetro algum, no processo licitatório, para que fosse aferida a conformidade da proposta com o objeto licitado.

[...]

Convenientemente, a referida lista, por total ausência de parâmetros no processo licitatório, foi incorporada ao Contrato nº 577/2015, após ser readequada ao desconto concedido unilateralmente pela licitante vencedora, servindo, ainda para subsidiar a formalização de termo aditivo com a finalidade de aumentar as quantidades de alguns serviços e materiais. [...]. (Id. 8503607, fls. 2).

Assim começou e se ultimou processo licitatório com acachapante violação de requisito mínimo, como sói ocorrer com a necessidade de indicação de quantitativos e preços unitários dos serviços e bens objetos do certame, nos termos do a
rtigo 7º, § 2º, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Portanto, pode-se validamente concluir a existência de clara evidência de que ocorreu a contratação de serviços e a aquisição de produtos sem qualquer demonstração das reais necessidades de que, em tese, seriam suficientes para
modernização do sistema de sinalização semafórica
do Município de Rondonópolis.

Pontuo, por necessário, que “
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).

Há muito tempo, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “
a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contração se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão
” (STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994).

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa.

A análise percuciente da efetiva prática de ato ímprobo, bem como da existência de conduta dolosa ou culposa, é questão que se refere ao mérito, cujo conteúdo probatório está a exigir submissão ao crisol do contraditório.

Daí decorrente, presentes indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

De fato, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Ademais, é fora de qualquer dúvida que
“
deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.
”
(STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).

[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei nº 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano,
levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por RICARDO TOMMASI FILHO E OUTROS
, contra decisão monocrática proferida pelo e. Relator Luiz Carlos da Costa, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
1009407-69.2019.8.11.0000
, interposto face a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Civil Pública nº
1006601-52.2019.8.11.0003
, movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, no valor total de R$3.297.021,12 (três milhões duzentos e noventa e sete mil e vinte e um reais e doze centavos).

O douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, concernente ao valor do decreto de indisponibilidade de bens, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública c/c Improbidade Administrativa em desfavor de Luciano Santos do Rego, Ricardo Tommasi Filho, Telvent Brasil Ltda., Percival Santos Muniz, Argemiro José Ferreira de Souza e Felipe Santos Ciriaco.

Compulsando os autos, verifica-se que, o Município de Rondonópolis realizou licitação, de forma que, o objeto do certame, sinalização semafórica, não consta do Decreto Municipal que autorizam a utilização da modalidade utilizada, de Pregão Presencial.

Assim, considerando que houve prazo exíguo para apresentação de propostas, frustrando-se a competitividade do certame e diante de indícios de direcionamento do procedimento licitatório, o
Parquet
moveu a demanda originária.

Pois bem.

Quanto às preliminares de inobservância ao princípio da dialeticidade e de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, acompanho o voto do e. Relator, pelos seus próprios fundamentos.

Entretanto, com a devida vênia, o decreto de indisponibilidade de bens, não comporta deferimento, tal como requerido na petição inicial. Explica-se.

O pedido de bloqueio de bens formulado pelo Ministério Público, compreende o valor do Contrato nº 557/2015 e de Termo Aditivo, que remontam ao valor de
R$3.297.021,12 (três milhões duzentos e noventa e sete mil e vinte e um reais e doze centavos).

Registre-se que, não há nos autos, notícia de que o objeto do contrato não fora cumprido, devendo o decreto de indisponibilidade recair sobre eventual excesso sobre o valor contratual, comparando-se à hipótese em que o processo licitatório fosse realizado de forma regular.

A Constituição Federal preconiza em seu artigo 37, §4º, que os atos de improbidade administrativa importarão na indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, na forma prevista na lei.

Por seu turno, o artigo 7º da Lei nº 8.429/92, estabelece que, a indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; existentes no caso concreto, em razão de realização de procedimento licitatório em dissonância ao previsto na lei e da existências de elementos indicando possível direcionamento do certame.

No caso em análise, contudo, não há como se aferir,
in initio litis
, o prejuízo ao erário ou a vantagem indevida percebida pelos agentes públicos;
múnus
que incumbia ao Ministério Público.

Assim, não obstante a impossibilidade de aferir o efetivo prejuízo causado, a ser eventualmente apurado durante instrução probatória, para fins de garantir o Juízo e em observância ao poder geral de cautela, mostra-se prudente o decreto de indisponibilidade de bens, sobre valor parcial do contrato, no percentual de 25%, tendo em vista que houve a prestação de serviços.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre esclarecer que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário e de eventual acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito do agente público.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. ESTIMATIVA DE DANOS APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

4. No caso em concreto, o acórdão recorrido expressamente consignou a presença de fortes indícios de conduta de improbidade administrativa. O indeferimento da medida constritiva pelo Tribunal Regional Federal a quo foi fundamentado na impossibilidade de quantificação do dano naquela hipótese.

5. Tal fundamento não pode servir de justificativa para o indeferimento da medida constritiva. Isso porque foi apresentada
estimativa de dano na petição inicial, que pode ser utilizado como parâmetro para definir a extensão da medida constritiva. Eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos
. (...)” (AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA.
CONFIGURADA. APTIDÃO DA INICIAL. DESCRIÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS. MEDIDA LIMINAR DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
. EXCESSO. AUSÊNCIA DE
ESTIMATIVA
TÉCNICA. VALOR REDUZIDO. (...)
A
indisponibilidade

dos
bens
deve ser limitada ao valor do
dano
, em respeito à orientação de que a constrição deve recair sobre os
bens
suficientes para cobrir o apontado
dano
, não onerando excessiva e desnecessariamente o demandado. 5. Ausente a documentação da
estimativa
técnica que levou ao excessivo montante da
indisponibilidade
dos
bens
, necessária a redução
para valor adequado aos fatos narrados na inicial.
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70074616004, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 22-11-2017)

Feitas estas considerações, considerando que houve a prestação de serviço e o cumprimento do contrato, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair sobre o valor do dano ao erário, que no caso, deve ser compreendido mediante a comparação com a hipótese de realização do processo licitatório de forma regular, arbitrado, por estimativa, em 25% sobre o valor do contrato.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu voto e conceder provimento em parte ao recurso interposto,
para que o decreto de indisponibilidade de bens, se limite a 25% sobre o valor do contrato, até que se comprove o efetivo valor do prejuízo causado ao erário.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por RICARDO TOMMASI FILHO E OUTROS
, contra decisão monocrática proferida pelo e. Relator Luiz Carlos da Costa, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
1009407-69.2019.8.11.0000
, interposto face a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Civil Pública nº
1006601-52.2019.8.11.0003
, movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, no valor total de R$3.297.021,12 (três milhões duzentos e noventa e sete mil e vinte e um reais e doze centavos).

O douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, concernente ao valor do decreto de indisponibilidade de bens, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública c/c Improbidade Administrativa em desfavor de Luciano Santos do Rego, Ricardo Tommasi Filho, Telvent Brasil Ltda., Percival Santos Muniz, Argemiro José Ferreira de Souza e Felipe Santos Ciriaco.

Compulsando os autos, verifica-se que, o Município de Rondonópolis realizou licitação, de forma que, o objeto do certame, sinalização semafórica, não consta do Decreto Municipal que autorizam a utilização da modalidade utilizada, de Pregão Presencial.

Assim, considerando que houve prazo exíguo para apresentação de propostas, frustrando-se a competitividade do certame e diante de indícios de direcionamento do procedimento licitatório, o
Parquet
moveu a demanda originária.

Pois bem.

Quanto às preliminares de inobservância ao princípio da dialeticidade e de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, acompanho o voto do e. Relator, pelos seus próprios fundamentos.

Entretanto, com a devida vênia, o decreto de indisponibilidade de bens, não comporta deferimento, tal como requerido na petição inicial. Explica-se.

O pedido de bloqueio de bens formulado pelo Ministério Público, compreende o valor do Contrato nº 557/2015 e de Termo Aditivo, que remontam ao valor de
R$3.297.021,12 (três milhões duzentos e noventa e sete mil e vinte e um reais e doze centavos).

Registre-se que, não há nos autos, notícia de que o objeto do contrato não fora cumprido, devendo o decreto de indisponibilidade recair sobre eventual excesso sobre o valor contratual, comparando-se à hipótese em que o processo licitatório fosse realizado de forma regular.

A Constituição Federal preconiza em seu artigo 37, §4º, que os atos de improbidade administrativa importarão na indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, na forma prevista na lei.

Por seu turno, o artigo 7º da Lei nº 8.429/92, estabelece que, a indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; existentes no caso concreto, em razão de realização de procedimento licitatório em dissonância ao previsto na lei e da existências de elementos indicando possível direcionamento do certame.

No caso em análise, contudo, não há como se aferir,
in initio litis
, o prejuízo ao erário ou a vantagem indevida percebida pelos agentes públicos;
múnus
que incumbia ao Ministério Público.

Assim, não obstante a impossibilidade de aferir o efetivo prejuízo causado, a ser eventualmente apurado durante instrução probatória, para fins de garantir o Juízo e em observância ao poder geral de cautela, mostra-se prudente o decreto de indisponibilidade de bens, sobre valor parcial do contrato, no percentual de 25%, tendo em vista que houve a prestação de serviços.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre esclarecer que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário e de eventual acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito do agente público.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. ESTIMATIVA DE DANOS APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

4. No caso em concreto, o acórdão recorrido expressamente consignou a presença de fortes indícios de conduta de improbidade administrativa. O indeferimento da medida constritiva pelo Tribunal Regional Federal a quo foi fundamentado na impossibilidade de quantificação do dano naquela hipótese.

5. Tal fundamento não pode servir de justificativa para o indeferimento da medida constritiva. Isso porque foi apresentada
estimativa de dano na petição inicial, que pode ser utilizado como parâmetro para definir a extensão da medida constritiva. Eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos
. (...)” (AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA.
CONFIGURADA. APTIDÃO DA INICIAL. DESCRIÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS. MEDIDA LIMINAR DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
. EXCESSO. AUSÊNCIA DE
ESTIMATIVA
TÉCNICA. VALOR REDUZIDO. (...)
A
indisponibilidade

dos
bens
deve ser limitada ao valor do
dano
, em respeito à orientação de que a constrição deve recair sobre os
bens
suficientes para cobrir o apontado
dano
, não onerando excessiva e desnecessariamente o demandado. 5. Ausente a documentação da
estimativa
técnica que levou ao excessivo montante da
indisponibilidade
dos
bens
, necessária a redução
para valor adequado aos fatos narrados na inicial.
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70074616004, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 22-11-2017)

Feitas estas considerações, considerando que houve a prestação de serviço e o cumprimento do contrato, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair sobre o valor do dano ao erário, que no caso, deve ser compreendido mediante a comparação com a hipótese de realização do processo licitatório de forma regular, arbitrado, por estimativa, em 25% sobre o valor do contrato.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu voto e conceder provimento em parte ao recurso interposto,
para que o decreto de indisponibilidade de bens, se limite a 25% sobre o valor do contrato, até que se comprove o efetivo valor do prejuízo causado ao erário.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 1º. Vogal, no sentido de dar provimento parcial ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020